Tribunal: TJSP
Processo: 2247421-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Indeferimento mantido.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247421-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANGELA DIAS DA SILVEIRA OLIVEIRA PINTO, é agravado ALLERGAN
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247421-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2247421-70.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: ANGELA DIAS DA SILVEIRA OLIVEIRA PINTO
Agravado: Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda.
Interessado: Sul America Cia de Seguro Saude
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35327)
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA

Instituto
prescrito pelo Novo Código de Processo Civil
nos artigos 98 a 102 Fatos que demonstram
situação incompatível com a condição de
necessitado exigida pela lei
Indeferimento
mantido.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/07) de instrumento (fls.
08/36) interposto por ANGELA DIAS DA SILVEIRA OLIVEIRA PINTO contra
r. decisão de fls. 33 proferida pela MM. Juíza da 15a Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo, Dra. Vanessa
Vaitekunas Zapater, que, nos autos da ação movida em face de ALLERGAN
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. e SUL AMERICA COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS, indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à
agravante.
A agravante alega que o local onde reside é de
custeio do marido, o qual é o seu único responsável financeiro e provedor,
sendo totalmente dependente financeiramente dele. Destaca que a
declaração de imposto de renda juntada às fls. 54 é de seu marido, Sr. Luis
Armando. Diz ser do lar e não possuir atividade remunerada. Aduz ter
juntado aos autos declaração de hipossuficiência e comprovante de
ausência de declaração de imposto de renda. Entende fazer jus ao benefício
da gratuidade da justiça. Nega seja necessária condição de miserabilidade,
bastando a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios. Postula a concessão de efeito ativo
e suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247421-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decisão.
Negado o efeito ativo, mas concedido o efeito
suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois não citadas as
agravadas.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em seus artigos 98 e seguintes, o Novo Código
de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código
de
Processo
Civil,
assim
como
a
lei
1.060/50,
recepcionada
constitucionalmente, exigiu como condição para o exercício do benefício, tão-
somente, a situação de necessitado e a afirmação disto.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa,
admitindo prova contrária.
Este Relator tem adotado como parâmetro para a
concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos aplicados pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o atendimento (cf.
Deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública no 89, de 8.8.2008,
consolidada), que, dentre outros, considera a renda familiar mensal para
aferir a presença dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade
da justiça.
E, como constou da r. decisão agravada, “Os
elementos indicados na inicial revelam capacidade financeira da parte
autora, que reside em condomínio de luxo, vive de renda como indica sua
declaração de imposto de renda (fls. 54) e não apresentou outros
documentos aptos a descaracterizar a capacidade demonstrada.” (fls. 33).
Com efeito, a agravante é dependente do marido
e a declaração de imposto de renda de fls. 31 atesta que vivem “de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247421-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
rendimentos de capitais, inclusive de alugueis” (fls. 31), situação que indica
possibilidade de custeio das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios sem prejuízo de suas subsistências.
Outrossim, a agravante não nega residência de
luxo, nem a suficiência financeira de seu marido.
Nesse contexto, a despeito dos documentos de
fls. 29/30 e 34/36, não é possível reconhecer a agravante como pessoa
hipossuficiente economicamente, especialmente se considerado o quadro
da maioria da população de nosso país.
Assim, ausente a presunção que militava em
favor da agravante, correto o indeferimento do benefício da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator